Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723819-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO RODOR, ELIANA REY LIMA RODOR AGRAVADO: MAIA E BORBA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GETÚLIO RODOR e ELIANA REY LIMA RODOR (exequentes), contra decisão interlocutória, complementada pela análise de embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 17696449) que, nos autos de cumprimento provisório de sentença (Processo n.o 0703043-31.2020.8.07.0001), homologou os cálculos realizados pela contadoria, reconheceu o excesso de execução e indeferiu o levantamento de valores incontroversos em razão da quantia pretendida ter sido depositada nos autos de embargos à execução demanda onde deveria ser pleiteado o levantamento do numerário incontroverso, no entender do magistrado de primeiro grau. Em suas razões recursais (Id. 17696446), informam os agravantes que iniciaram cumprimento de sentença provisório, sendo que foi realizado depósito voluntário pelo devedor de valor incontroverso. Em relação a essa quantia, entende deve ser autorizado o imediato levantamento do valor por ser pagamento voluntário do devedor por não haver qualquer questionamento em relação a ela. Assevera que a existência de valor incontroverso afasta a possibilidade de grave dano resultante do levantamento do valor depositado, o que afasta a necessidade de caução. Quanto à homologação dos cálculos, sustenta que a contadoria teria incorrido em dois erros: “(i) ausência de atualização monetária do valor do imóvel ao qual deve-se incidir a multa contratual de 0,5% (meio por cento); e (ii) deixou de aplicar o índice de atualização monetária estipulado no Contrato de Alienação Fiduciária, a saber: o Índice Nacional de Custo da Construção – INCC.” Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tesee apresenta os cálculos que entende corretos. Ao final, requer liminarmente o deferimento da tutela antecipada recursal, para deferimento do pedido liminar, no sentido de determinar a expedição de alvará de levantamento de quantia de R$32.676,80 (trinta e dois mil e seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e que seja determinado o reenvio dos autos à d. contadoria judicial para a correção e atualização do cálculo, observando os parâmetros apontados no recurso. Preparo no Id. 17653077 e 17653078. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do CPC. Prefacialmente, cabe destacar que, a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em uma análise perfunctória dos argumentos dos recorrentes e dos elementos coligidos aos autos, os exequentes/agravantes não demonstraram a presença de qualquer risco concreto capaz de exigir a imediata atuação do Juízo a quem, não cabendo a este, por certo, presumir sua existência, mesmo porque, a teor da disciplina legal (CPC, art. 300, 995, parágrafo único), cabe à parte demonstrar o efetivo risco iminente que justifique a antecipação de tutela. No caso, os recorrentes buscam a liberação imediata de numerário que já se encontra em conta judicial por pagamento do devedor, de modo que pode, sem maiores danos, mormente porque não demonstrados, aguardar uma melhor análise da questão quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, uma vez que o magistrado, conforme a decisão recorrida, indeferiu o pedido de levantamento de valores em razão da quantia ter sido deposito nos autos de embargos à execução, devendo o pleito ser direcionado a outra demanda. De mais a mais, a concessão da liminar tende a esvaziar o objeto do recurso, privando o colegiado de conhecer e decidir a matéria, razão porque, ausente dano imediato, descabe o acolhimento do pleito. Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de pleiteada, devendo a parte exequente/agravante aguardar a instrução do feito, com o devido contraditório, a fim de se oportunizar à agravada a manifestação acerca da matéria em questão. Isto posto, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora